Tribunal: TJBA
Processo: 8072587-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072587-26.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EUNICE SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
JOSEANE BISPO DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DECORRENTE DE SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Eunice Santos Sousa contra sentença da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que extinguiu, sem resolução do mérito, ação indenizatória por danos morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A. A autora alegou que, a despeito de tutela de urgência deferida na ação de superendividamento (proc. nº 8066198-93.2022.8.05.0001), que determinou a suspensão das cobranças relativas aos débitos entre as partes sob pena de multa diária, a instituição financeira promoveu a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. O juízo de origem reconheceu a ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita, com fulcro no art. 485, I, do CPC, entendendo que a pretensão deveria ser veiculada nos próprios autos em que a decisão foi proferida, por meio de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a propositura de ação autônoma de indenização por danos morais, fundada no suposto descumprimento de tutela de urgência deferida em outro processo, configura via processual adequada para a apreciação da pretensão deduzida, ou se o instrumento correto seria a atuação nos próprios autos em que a ordem judicial foi proferida, mediante cumprimento de sentença e aplicação das medidas coercitivas cabíveis.

III. Razões de decidir

O interesse de agir, aferido pelo binômio necessidade adequação, pressupõe que a parte se valha do instrumento processual apto à solução da controvérsia. Quando a pretensão deduzida em ação autônoma decorre diretamente do descumprimento de ordem judicial proferida em processo anterior, a via adequada é a dos próprios autos originários, onde podem ser requeridas a aplicação de multa cominatória, a execução da obrigação de fazer e demais medidas coercitivas previstas no ordenamento.

O suposto descumprimento da tutela de urgência deferida na ação de superendividamento não configura, por si só, ato ilícito autônomo apto a justificar o ajuizamento de nova ação de forma dissociada do feito originário, já que a pretensão da autora tem causa de pedir idêntica à da decisão descumprida e pode e deve ser deduzida no bojo daquele processo, evitando-se a criação de demandas paralelas com risco de decisões conflitantes.

A admissão de ação autônoma para questionar o descumprimento de ordem judicial já dotada de mecanismos coercitivos e executórios comprometeria os princípios da economia processual, da segurança jurídica e da unicidade da competência funcional do juízo prolator da decisão, conforme estabelecido no art. 516, II, do CPC.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia firmou orientação no sentido de que, quando a pretensão deduzida em nova ação decorre do descumprimento de ordem judicial proferida em outro feito, carece o autor de interesse de agir por inadequação da via eleita, devendo a questão ser veiculada nos próprios autos originários, com requerimento das medidas coercitivas cabíveis.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento

"1. Quando a pretensão deduzida em ação autônoma de indenização por danos morais decorre do descumprimento de ordem judicial proferida em processo anterior — no qual foram cominadas penalidades pelo inadimplemento —, carece o autor de interesse de agir por inadequação da via eleita, devendo a questão ser solucionada nos próprios autos do feito originário, mediante requerimento das medidas coercitivas cabíveis, notadamente a aplicação de multa cominatória e a execução da obrigação de fazer, em observância ao princípio da unicidade do juízo competente para a execução (CPC, art. 516, II). 2. O ajuizamento de nova demanda para questionar o mesmo descumprimento contraria os princípios da economia processual e da segurança jurídica, além de importar em indevida duplicidade de ações sobre a mesma causa de pedir."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 17, 330, III, 485, I e VI, 516, II; CDC, arts. 4º, III e 84, § 4º; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 14.181/2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8072587-26.2024.8.05.0001; Recorrente: EUNICE SANTOS SOUSA; Recorrido: BANCO DO BRASIL S/A: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir em razão da inadequação da via eleita, bem como em majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 15 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator